Tribunal: STF
Processo: Rcl 60236
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO DECIDIDO NAS ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. 



    1. Agravo regimental em reclamação ajuizado sob a alegação de aplicação incorreta de modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 58/DF. 



    2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A  decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58/DF e nº 59/DF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.